Tribunal: CARF
Processo: 11020.720774/2017-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIVIA DE CARLI GERMANO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-05-02

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.720774/2017-95
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.050 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
05 de abril de 2022
Recorrente
PS TRES ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2012
RECURSO
ESPECIAL.
CONHECIMENTO.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NÃO
DEMONSTRADA.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTES
QUE
ANALISAM
OPERAÇÕES
EM
TESE
SEMELHANTES. GANHO DE CAPITAL
- CISÃO PARCIAL -
CONSTITUIÇÃO DE NOVA PESSOA JURÍDICA. CARACTERÍSTICAS
FÁTICAS ESPECÍFICAS.
A divergência jurisprudencial resta demonstrada quando a aplicação, ao caso
dos autos, do racional constante do acórdão paradigma, é capaz de levar à
reforma da conclusão a que chegou o acórdão recorrido. Isso não ocorre
quando a decisão constante do acórdão recorrido tem por base fatos específicos
descritos em suas razões de decidir, não se limitando a concluir sobre uma
questão jurídica em tese, e o paradigma indicado não tenha analisado operação
com circunstâncias fáticas semelhantes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial..
(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.720774/2017-95
Fl. 2733
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.050 - CSRF/1a Turma
Processo no 11020.720774/2017-95

Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimaraes da Fonseca (suplente
convocado) e Andrea Duek Simantob (Presidente em exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pelo sujeito passivo e
responsáveis em face do Acórdão no 1401-003.130, proferido pela Primeira Turma Ordinária da
4a Câmara, na sessão de julgamento de 19 de fevereiro de 2019, assim ementado e decidido:
Acórdão recorrido 1401-003.130
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2012
BENS DO ATIVO IMOBILIZADO. CONFIGURAÇÃO. MOMENTO DA
AQUISIÇÃO. GANHO DE CAPITAL.
Os bens que, no momento da aquisição, são classificados como integrantes do
ativo imobilizado, por sua utilização pelo proprietário ou grupo econômico,
estão sujeitos à apuração de ganho de capital no momento de sua alienação.
SIMULAÇÃO. ATO DISSIMULADO. TRIBUTAÇÃO.
Configurando-se a utilização de interposta pessoa e a simulação, tem-se, como
fato jurídico tributário, o ato dissimulado realizado pelo verdadeiro
contribuinte.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SOLIDARIEDADE. INTERESSE
COMUM.
No grupo econômico, as pessoas jurídicas cujos patrimônios sejam afetados
pela confusão patrimonial ou que participem em conluio da dissimulação do
fato jurídico tributário estão sujeitas ao vínculo de solidariedade por interesse
comum.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INFRAÇÃO À LEI.
As pessoas físicas que tenham poderes de gestão e atuem em conluio para o
cometimento de atos tendentes a dissimular a ocorrência do fato jurídico
tributário estão sujeitas ao vínculo de responsabilidade por infração à lei.
MULTA QUALIFICADA. INAPLICABILIDADE.
Não restando comprovada nos autos a conduta dolosa, com evidente intuito de
fraude, do contribuinte, é aplicável a multa no percentual de 75%, nos termos
do § 1o, do artigo 44, da Lei no 9.430/96.
O TVF não logrou êxito em fundamentar de forma devida a eventual conduta
dolosa que justificaria a qualificação da penalidade.
Não é possível "aproveitar" os demais tópicos do TVF para justificar a
qualificação da penalidade, que deve vir fundamentada em tópico específico do
TVF, sob pena de cerceamento do direito de defesa.
Fl. 2734
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.050 - CSRF/1a Turma
Processo no 11020.720774/2017-95

UTILIZAÇÃO DOS PAGAMENTOS DE IRPJ/CSLL FEITOS PELA
RAFEBE. POSSIBILIDADE.
Caracterizando-se a existência de operação única de alienação do bem, o
pagamento realizado pela RAFEBE (operação desconsiderada pelo Fisco) deve
ser aproveitado para fins de redução do lançamento do imposto devido pela
mesma operação, agora lançado na pessoa jurídica sujeito passivo correta.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO -
CSLL
Ano-calendário: 2012
CSLL. TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Aplicam-se à CSLL de forma decorrente as infrações apuradas na base de
cálculo do IRPJ.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar a
preliminar de ilegitimidade passiva da empresa PS TRÊS. Por maioria de
votos, dar parcial provimento ao recurso da Contribuinte e dos apontados como
responsáveis solidários para admitir a compensação do IRPJ e da CSLL pagos
pela empresa RAFEBE e afastar a qualificação da multa de ofício. Vencidos os
Conselheiros Carlos André Soares Nogueira, que negava provimento ao
recurso in totum, Abel Nunes de Oliveira Neto e Luiz Augusto de Souza
Gonçalves que davam provimento tão somente para a compensação do IRPJ e
da CSLL pagos pela empresa RAFEBE. O Conselheiro Cláudio de Andrade
Camerano votou pelas conclusões em relação à manutenção das
responsabilidades solidárias. Designado o Conselheiro Daniel Ribeiro Silva
para redigir o voto vencedor.

Contra esse acórdão o sujeito passivo e os responsáveis apresentaram
primeiramente embargos de declaração, alegando contradição entre a decisão e seus
fundamentos no que concerne à qualificação da multa de ofício. Os embargos foram rejeitados
por despacho, que observou que as razões que ampararam a decisão quanto à qualificação da
multa estão coerentemente expostas no voto vencedor, redigido pelo conselheiro designado para
tanto.
Em seu recurso especial, o sujeito passivo e os responsáveis alegam divergência
com relação ao paradigma 1302-002.062, a respeito da seguinte questão, in verbis:
A versão de bem, através de cisão parcial, seguida pela venda do bem pela empresa
cindenda, simulam (dissimulam) a venda do bem, por parte da empresa cindida?
O paradigma está assim ementado:
Acórdão paradigma 1302-002.062
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
Fl. 2735
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.050 - CSRF/1a Turma
Processo no 11020.720774/2017-95

GANHO DE CAPITAL - CISÃO PARCIAL - CONSTITUIÇÃO DE NOVA
PESSOA JURÍDICA. SIMULAÇÃO. NÃO CONFIGURADA.
Nem toda ação ou omissão do contribuinte com o fito de reduzir sua base
tributável antes da ocorrência do fato gerador pode ser enquadrada como
fraudulenta, pois somente aquelas que sejam ilícitas poderiam levar a tal
conclusão.
Não se pode enquadrar como simulação a cisão realizada para constituir uma
outra sociedade, com o fim de que esta viesse a alienar o bem recebido em
integralização, pois se trata apenas de um negócio jurídico indireto, pelo qual a
nova sociedade é constituída para surtir os efeitos que lhes são próprios e não
para dissimular outros negócios jurídicos.
INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO. LUCRO REAL DE SOCIEDADE
EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO.
A falta de escrituração do Lalur não autoriza a Autoridade Fiscal a tomar como
lucro real o lucro contábil apurado pela SCP. Se não apresentado o Lalur da
SCP após devidamente intimada a sócia ostensiva, deve ser arbitrado o lucro da
SCP.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
Tratando-se da mesma situação fática e do mesmo conjunto probatório, a
decisão prolatada com relação ao lançamento do IRPJ é aplicável, mutatis
mutandis, ao lançamento da CSLL.

Em 30 de abril de 2020, Presidente de Câmara deu seguimento ao recurso
especial, consignando:
“Ganho de Capital. Cisão Parcial. Constituição de Nova Pessoa Jurídica.
Simulação. Negócio Jurídico Indireto”
Decisão recorrida:
BENS DO ATIVO IMOBILIZADO. CONFIGURAÇÃO. MOMENTO DA
AQUISIÇÃO. GANHO DE CAPITAL.
Os bens que, no momento da aquisição, são classificados como integrantes do
ativo imobilizado, por sua utilização pelo proprietário ou grupo econômico, estão
sujeitos à apuração de ganho de capital no momento de sua alienação.
SIMULAÇÃO. ATO DISSIMULADO. TRIBUTAÇÃO.
Configurando-se a utilização de interposta pessoa e a simulação, tem-se, como
fato jurídico tributário, o ato dissimulado realizado pelo verdadeiro contribuinte.
Acórdão paradigma no 1302-002.062, de 2017:
GANHO DE CAPITAL - CISÃO PARCIAL - CONSTITUIÇÃO DE NOVA
PESSOA JURÍDICA. SIMULAÇÃO. NÃO CONFIGURADA.
Nem toda ação ou omissão do contribuinte com o fito de reduzir sua base
tributável antes da ocorrência do fato gerador pode ser enquadrada como
Fl. 2736
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.050 - CSRF/1a Turma
Processo no 11020.720774/2017-95

fraudulenta, pois somente aquelas que sejam ilícitas poderiam levar a tal
conclusão.
Não se pode enquadrar como simulação a cisão realizada para constituir outra
sociedade, com o fim de que esta viesse alienar o bem recebido em
integralização, pois se trata apenas de um negócio jurídico indireto, pelo qual a
nova sociedade é constituída para surtir os efeitos que lhes são próprios, e não
para dissimular outros negócios jurídicos.
6. Com relação a essa matéria, ocorre o alegado dissenso jurisprudencial, pois, em
situações fáticas semelhantes, sob a mesma incidência tributária e à luz das mesmas
normas jurídicas, chegou-se a conclusões distintas.
7. Enquanto a decisão recorrida entendeu que a operação de cisão realizada para
constituir outra sociedade, com o fim de que esta viesse a alienar o bem recebido em
integralização corresponderia a uma simulação, o acórdão paradigma apontado
(Acórdão no 1302-002.062, de 2017) decidiu, de modo diametralmente oposto, que
essa mesma operação é um negócio jurídico indireto, não se podendo enquadrar como
simulação.
8. Por tais razões, neste juízo de cognição sumária, conclui-se pela caracterização da
divergência de interpretação suscitada.
A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões questionando exclusivamente o
mérito do recurso especial.
É o relatório.

Voto
O recurso especial é tempestivo. Passo a examinar os demais requisitos para a sua
admissibilidade.
Nesse ponto, observo que a Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) é
instância especial de julgamento com a finalidade de proceder à uniformização da jurisprudência
do CARF. Desse modo, a admissibilidade do recurso especial está condicionada ao atendimento
do disposto no artigo 67 do Anexo II do Regimento Interno do CARF - RICARF, aprovado pela
Portaria MF 343/2015, merecendo especial destaque a necessidade de se demonstrar a
divergência jurisprudencial, in verbis:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente.
(...)
Fl. 2737
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.050 - CSRF/1a Turma
Processo no 11020.720774/2017-95

§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com a
indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos específicos
no acórdão recorrido.
Destaca-se que o alegado dissenso jurisprudencial se estabelece em relação à
interpretação das normas, devendo, pois, a divergência, se dar em relação a questões de direito,
tratando-se da mesma legislação aplicada a um contexto fático semelhante.
Assim, se os acórdãos confrontados examinaram normas jurídicas distintas, ainda
que os fatos sejam semelhantes, não há que se falar em divergência de julgados, uma vez que a
discrepância a ser configurada diz respeito à interpretação da mesma norma jurídica.
Por outro lado, quanto ao contexto fático, não é imperativo que os acórdãos
paradigma e recorrido tratem exatamente dos mesmos fatos, mas apenas que o contexto seja de
tal forma semelhante que lhe possa (hipoteticamente) ser aplicada a mesma legislação. Assim,
um exercício válido para verificar se se está diante de genuína divergência jurisprudencial é
verificar se a aplicação, ao caso dos autos, do racional constante do acórdão paradigma, seria
capaz de levar à reforma da conclusão a que chegou o acórdão recorrido.
Da contraposição dos fundamentos expressos nas ementas e nos votos condutores
dos acórdãos, compreendo que a Recorrente não logrou êxito em comprovar a ocorrência do
alegado dissenso jurisprudencial.
Os recorrentes indicam que a questão colocada para análise no recurso especial
seria a seguinte:
A versão de bem, através de cisão parcial, seguida pela venda do bem pela empresa
cindenda, simulam (dissimulam) a venda do bem, por parte da empresa cindida?
O acórdão recorrido concluiu que “ao se contemplar o conjunto das operações, no
contexto descrito, chega-se à conclusão de que houve a utilização de interposta pessoa (Rafebe)
para fraudar o Fisco. Trata-se de simulação relativa na qual o fato simulado era composto por
um conjunto de atos, que davam a aparência de que a venda do imóvel à Even SP tinha sido
efetuada pela Rafebe, e o fato dissimulado era a venda feita pela PS TRÊS.”
O conjunto de atos analisado, no caso, foi o seguinte (trecho do acórdão recorrido,
grifos nossos):
(...)
A Rafebe foi criada dias antes da operação de compra e venda. Não qualquer venda,
mas uma venda de imóvel no valor de R$ 20.000.000,00.
O imóvel em questão, que era cedido por comodato à sociedade Rodoviário Bedin, que
pertence ao Grupo Econômico familiar, permaneceu cedido por comodato após a venda
para a Even SP.
A Rafebe pertence ao mesmo Grupo Econômico e tem os mesmos sócios e
administradores da PS TRÊS.
Seu domicílio é a residência particular (apartamento) de pessoas da família que
comanda o Grupo Econômico.
Não contratou quaisquer funcionários.
Fl. 2738
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.050 - CSRF/1a Turma
Processo no 11020.720774/2017-95

Não realizou outras operações de venda de imóveis.
O que se conclui é que a Rafebe é uma empresa de fachada, sem existência de fato, que
serviu apenas para submeter a operação de venda do imóvel de matrícula 17.173 à
tributação favorecida. A inexistência de fato decorre da total incapacidade operacional e
falta de autonomia em relação ao Grupo Econômico para realizar as atividades
empresariais que constam de seu contrato social.
(...)
Como se percebe, a decisão recorrida não tratou de uma “tese” jurídica, ou seja,
não analisou genericamente se “a versão de bem, através de cisão parcial, seguida pela venda
do bem pela empresa cindenda, simulam (dissimulam) a venda do bem, por parte da empresa
cindida”.
Pelo contrário, o que o recorrido decidiu foi que, com base em aspectos fáticos
específicos descritos nas suas razões de decidir, teria havido indícios de que a participação da
empresa cindenda teria sido simulada e, portanto, em assim sendo, o Fisco poderia desconsiderar
tal participação e tributar a venda do ativo como se tivesse sido feita pela empresa cindida.
Portanto, tendo o recorrido decidido com base em fatos específicos ali descritos, e
não sobre tal questão em tese, mesmo que o paradigma tivesse decidido apenas a questão “em
tese” colocada no recurso especial, tal precedente não seria hábil a se prestar como
demonstrativo de divergência jurisprudencial.
O recurso especial se presta para solução de divergência entre julgados deste
CARF, não podendo ser admitido quando seu objetivo for, na verdade, a simples reavaliação de
provas.
A análise do paradigma 1302-002.062 deixa mais clara a inadmissibilidade do
recurso no caso em questão. Em tal precedente, de fato foi tratada operação em tese semelhante
à dos presentes autos, qual seja, a cisão de uma pessoa jurídica com versão de patrimônio a
pessoa jurídica que viria posteriormente a alienar o ativo recebido na cisão. Diante de tal
configuração, seu voto condutor afirma, in verbis:
(...) Por que então seria indevida a cisão feita pela recorrente, para constituir a Acta
Empreendimentos e lhe transferir a propriedade de imóvel, para futura venda? O
autuante não explica, mas apenas sustenta que a recorrente promoveu indevidamente o
deslocamento da base tributável para a Acta Empreendimentos.
Alerto que não se pode enquadrar a conduta da recorrente como simulação, pois a cisão
realizada para constituir uma outra sociedade, com o fim de que esta viesse a alienar o
bem recebido, é apenas um negócio indireto, já que a Acta Empreendimentos foi
constituída para surtir os efeitos que lhes eram próprios e não para dissimular outros
negócios jurídicos. (...)
Frise-se que, como já anteriormente pontuado, os resultados ulteriores buscados ao se
criar a Acta Empreendimentos eram todos lícitos, ao não ser que existisse norma que
impusesse ao contribuinte a obrigação de, diante de dois caminhos lícitos, optar por
aquele que levaria ao maior ônus tributário.
Assim, sustento que estamos diante de uma elisão fiscal, ou seja, de atos lícitos
praticados com o único condão de reduzir tributos. Será então que teria o Auditor-Fiscal
Fl. 2739
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.050 - CSRF/1a Turma
Processo no 11020.720774/2017-95

base legal para desconsiderar a personalidade jurídica da Acta Empreendimentos e
transferir as suas bases tributáveis para a Acta Engenharia (recorrente)?
(...)
(...) Ora, à míngua da regulamentação da norma específica no campo tributário para
combater o abuso de direito (parágrafo único do art. 116 do CTN), pode ser aplicável o
posterior art. 187 do Código Civil? Lógico que não, pois se o legislador complementar
exigiu que a lei ordinária estipulasse procedimentos específicos como condição para a
aplicação da norma tributária específica sobre abuso de direito (parágrafo único do art.
116 do CTN), não vejo como tal condição seja dispensável para a aplicação da norma de
direito privado sobre o abuso do direito (art. 187 do CC) no campo tributário.
(...)
Por essas razões, entendo que ainda que estejamos diante de uma elisão fiscal, não há
respaldo no ordenamento jurídico pátrio para o autuante desconsiderar a personalidade
jurídica da Acta Empreendimento e incluir nas bases tributáveis da recorrente o ganho
de capital por aquela auferido. Razão pela qual voto pelo provimento do recurso
voluntário neste ponto.
Como se percebe, em primeiro lugar, o paradigma conclui que a conduta por ele
analisada não seria uma simulação, “pois a cisão realizada para constituir uma outra sociedade,
com o fim de que esta viesse a alienar o bem recebido, é apenas um negócio indireto”. Nesse
ponto, ressalta que “a Acta Empreendimentos foi constituída para surtir os efeitos que lhes eram
próprios e não para dissimular outros negócios jurídicos”.
O paradigma não indica, especificamente, se para fazer a afirmação acima (de que
não se tratou de simulação) foi ou não realizada uma análise sobre se seria ou não possível
concluir que a Acta Empreendimentos teria capacidade operacional e autonomia para a
realização dos negócios previstos em seu objeto social.
Daí a diferença para o caso dos autos, já que, aqui, a conclusão pela simulação se
deu exatamente em função de características específicas da cindenda (no caso, a Rafebe), que
levaram o julgador a concluir que ela não teria tido “existência de fato”.
Tal aspecto (da presença ou não de características que comprovariam a existência
de fato da empresa cindenda) não consta do paradigma. Desse modo, a aplicação do racional
constante do paradigma ao caso dos autos não é capaz de alterar a conclusão a que chegou o
acórdão recorrido, eis que o caso dos autos analisa aspectos fáticos específicos não abordados no
caso do paradigma.
Sob outro prisma, pode-se concluir, também, que, no caso, para a reforma do
acórdão recorrido seria necessário não apenas aplicar a tese do paradigma, mas promover uma
reavaliação das provas dos autos, reformando a conclusão do recorrido de que a Rafebe não teria
tido “existência de fato”. E tal reforma não encontra motivação jurídica no paradigma, que é,
nesse aspecto, insuficiente para a tese que as Recorrentes pretendem esposar.
O recurso não pode ser conhecido.

Conclusão
Fl. 2740
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.050 - CSRF/1a Turma
Processo no 11020.720774/2017-95

Ante o exposto, oriento meu voto para não conhecer do recurso especial.
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano

Fl. 2741
DF CARF MF
Documento nato-digital